Tribunal: STF
Processo: RHC 264761
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Danilo Cesar Oliveira Silva recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. ELEMENTOS OBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física (HC n. 208.240 /SP, Plenário do Supremo Tribunal Federal, j. 11/4/2024). 



    2. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022).



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a validade da busca pessoal considerando que, além do nervosismo apresentado pelo paciente durante a operação de trânsito, os policiais visualizaram que o carro por ele conduzido estava sem o banco traseiro e que estavam sendo transportadas várias bolsas no veículo. 



    4. As circunstâncias fáticas objetivamente descritas, conjuntamente consideradas, configuram indícios de transporte de objeto ilícito e preenchem o requisito constante do art. 244 do CPP, não tendo sido o nervosismo o único fundamento para a busca. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 950.702 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a declaração de ilicitude da busca veicular realizada no automóvel do paciente, por ausência de fundada suspeita prévia e objetiva, nos termos do art. 244 do CPP, e consequente incidência da regra de exclusão probatória prevista no art. 5º, LVI, da Constituição da República”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber).



     Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade na busca pessoal realizada, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    No caso, o Tribunal de origem reconheceu a validade da busca pessoal a partir do seguinte fundamento (fl. 14): 



    Portanto, o contexto fático autorizava perfeitamente a busca pessoal e veicular, não havendo vícios, neste tocante, a se reconhecer, principalmente porque além do nervosismo apresentado pelo paciente durante a operação de trânsito, os policiais viram que o carro por ele conduzido estava sem o banco traseiro e que estavam sendo transportadas várias bolsas no veículo, o que levantou a suspeita de que ele estaria transportando material ilícito. 



    Logo, conforme destaquei na decisão agravada, o nervosismo não foi o único fundamento para a busca, ao contrário do que afirma a defesa. Antes mesmo da busca, houve a visualização de veículo automotor trafegando sem o banco traseiro, com o transporte de várias bolsas em seu interior, o que justificava a revista. 



    Tais circunstâncias fáticas objetivamente descritas, conjuntamente consideradas, configuram indícios de transporte de objeto ilícito e preenchem o requisito constante do art. 244 do CPP.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “além do nervosismo apresentado pelo paciente durante a operação de trânsito, os policiais viram que o carro por ele conduzido estava sem o banco traseiro e que estavam sendo transportadas várias bolsas no veículo, o que levantou a suspeita de que ele estaria transportando material ilícito”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente